Tribunal: TJMT
Processo: 1010771-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010771-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELANTE), RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - CPF: 971.851.081-87 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), Superintendente de Normas da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –SUSPENSÃO DA EXIGIBLIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO ENDEREÇAMENTO DA PEÇA RECURSAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – EXEGESE DO ART. 971, DO RICMS – ROL TAXATIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se suspender a exigibilidade do crédito tributário quando o recurso é manejado para órgão diverso do competente, conforme rol definido nas normas tributárias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
H. A. PIMENTA CIA LTDA
, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC, tornando sem efeito a liminar outrora concedida, nos moldes do art. 309, III, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o juízo monocrático corretamente
concedeu a liminar suspendendo os efeitos da notificação 312012/693/11/2016 até que efetivasse o julgamento pelo conselho de contribuintes do Recurso Voluntário interposto
. Contudo, m
esmo após intimado várias vezes para o cumprimento da ordem liminar, as autoridades coatoras apresentaram as informações c/c com embargos de declaração , resistindo pelo não cumprimento da ordem judicial, alegando que o recurso voluntário interposto pelo apelante contra a notificação 312012/693/11/2016, teria sido julgado administrativamente, sem apresentar qualquer certidão de trânsito em julgado administrativo e/ou o devido termo de intimação que possibilitasse o regular lançamento do crédito.

Assevera que
o processo aguarda o julgamento pelo Conselho de Contribuintes, muito embora tenha sido endereçado de forma equivocada para a Gerência de Monitoramento e Fiscalização de Trânsito
.

Afirma que
de forma errônea foi declarada a extinção do feito sem exame do mérito, visto que tanto o Proc. 5142898/2016; e o Proc. 5196884/2017, se tratam do mesmo tributo, FETHAB, sendo correto o provimento do Recurso para determinar a suspensão da notificação 312012/693/11/2016, até o julgamento final do questionamento administrativo anexado na exordial, e somente o trânsito julgado administrativo, ser efetivado o termo de intimação deste último ato administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento recursal,
para que seja determinado as impetradas a suspensão do crédito tributário materializado pela notificação 312012/693/11/2016 até o julgamento do Recurso 5142898/2016 pelo conselho de contribuintes do Estado de MT, sendo o mesmo tributo FETHAB e que forneçam a certidão positiva com efeito de negativa (art.206 CTN), até o julgamento final do Recurso 5142898/2016
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (Id. 1065439).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
H. A. PIMENTA CIA LTDA
, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC, tornando sem efeito a liminar outrora concedida, nos moldes do art. 309, III, do CPC.

Extrai-se da exordial que a impetrante alega que
foi surpreendida por notificação encaminhada pelos impetrados, dando ciência da notificação de envio de débito para inserção na conta corrente fiscal – CCF –, sem permitir a ampla defesa e o contraditório, por haver recurso pendente de análise, dirigido ao Conselho de Contribuintes do Estado, cujo recurso ensejaria a suspensão da exigibilidade do tributo.

Mister se faz colacionar parte da sentença proferida pelo juízo monocrático, o qual se funda a irresignação do recorrente, senão vejamos:

“Analisando os pontos em contraposição, em cotejo com as provas produzidas, verifico que o impetrado tem razão quanto à preliminar de falta de interesse processual arguida. É fato incontroverso que o Processo n. 5196884/2017 já foi julgado em 1o Grau pela autoridade administrativa competente, existindo divergência, todavia, com relação ao eventual recurso administrativo e a existência de efeito suspensivo.
Ao contrário do que alega o impetrante, o recurso por ele manejado não foi dirigido ao Conselho de Contribuintes, mas sim à Gerência de Monitoramento e Suporte a Fiscalização de Trânsito. Tal conclusão decorre da análise da cópia do próprio recurso, anexada pelo impetrante à fl. 72, onde se percebe o seguinte endereçamento: “À SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – SUCIT GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO “
. O Art. 971 do RICMS 2014 estabelece o Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso como unidade administrativa com competência “para julgar em segunda instância administrativa os recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo em processos de natureza tributária quanto à exigência tributária que tenha sido mantida pela decisão administrativa de primeiro grau”. Colaciono a íntegra do dispositivo em comento: Art. 971 O Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso, como unidade administrativa da Superintendência de Normas da Receita Pública – SUNOR, observado o disposto no § 10 deste artigo, tem competência em relação ao processo de conhecimento de que trata o § 1° do artigo 39 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998, para declaração do direito pertinente à revisão de lançamento decorrente de contencioso relativo a tributo estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais, iniciado por interposição regular de impugnação ou reclamação pelo sujeito passivo, quanto a lançamento instrumentado por Notificação/Auto de Infração, para julgar em segunda instância administrativa os recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo em processos de natureza tributária quanto à exigência tributária que tenha sido mantida pela decisão administrativa de primeiro grau. (cf. art. 39-C c/c o § 1° do art. 39 da Lei n° 7.098/1998, respectivamente, acrescentado e alterado/renumerado pela Lei n° 9.226/2009 e pelas Leis n° 8.779/2007 e n° 9.709/2012, c/c os artigos 35, 36, 40, 44, 47, 66, 88, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, com as alterações da Lei n° 9.863/2012).
Diante da forma taxativa com que a norma estadual estabelece o Conselho de Contribuintes como o órgão de Segundo Grau, é evidente que recurso interposto a autoridade diferente, não tem o condão gerar o efeito suspensivo pretendido pelo impetrante, ante a falta de previsão legal para apreciação da matéria em grau de recurso, inexistindo, portanto, interesse processual do impetrante em pleiteá-lo por meio de mandado de segurança
”.

Pela documentação trazida à baila, mostra-se incontroverso que o Processo no 5196884/2017 foi julgado em 03/03/2017, antes de protocolada a inicial do presente Mandado de Segurança, como bem se vê da informação prestada no documento 010/GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ/2017.

Assim estabelece o inciso III, do art. 151 do CTN,
in verbis
:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Não há que se falar na incidência do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional, eis que antes da impetração do mandado de segurança já havia sido promovido o julgamento do processo administrativo, o que afasta a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, haja vista que o pedido da impetrante ora apelante era até o julgamento do feito pelo Conselho de Contribuintes, contudo, não havendo a interposição de recurso para o Conselho de Contribuintes, dado o endereçamento para órgão diverso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020